Tribunal: TJSP
Processo: 1002903-66.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL REALIZADO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – ADEQUAÇÃO DA VERBA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL REALIZADO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002903-66.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CONCEIÇÃO DE MARIA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-66.2015.8.26.0292 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1002903-66.2015.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: CONCEIÇÃO DE MARIA DOS SANTOS
VOTO No 15248
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

PROBLEMAS
NA
COLUNA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA -
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA NOVO
LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL
RECONHECIDOS
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL
REALIZADO
-
SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE

ADEQUAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA AO NCPC
FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelação do INSS desprovida. Sentença reformada em
sede do reexame necessário, mantido o decreto de
procedência.
Trata-se de ação acidentária movida por Conceição de Maria
dos Santos em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade de trabalho em razão de problemas na coluna, com
irradiação para o membro inferior direito, atribuídos às condições agressivas de seu
trabalho como auxiliar de enfermagem. Postula a concessão de benefício acidentário, além
de antecipação de tutela.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 88/97).
Por decisão de fls. 105, o pedido de antecipação de tutela foi
deferido para determinar o restabelecimento do auxílio-doença.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-66.2015.8.26.0292 -Voto no
3
contestação às fls. 121/127, pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls. 151/153 julgou procedente o pedido inicial,
para condenar o INSS a pagar em favor da autora o benefício de auxílio-doença, desde a
data da juntada do laudo pericial, além das diferenças, acrescidas de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 15% das parcelas vencidas até a
sentença. Deixou de submeter o julgado para o reexame necessário, tendo em vista o valor
dos atrasados.
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls. 160/167
pugnando pela reforma da sentença. Alega, em suma, que não restaram comprovados nos
autos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício. Subsidiriamente, pede a
redução da verba honorária, além da observância da Lei n° 11.960/09 no tocante aos juros e
correção monetária.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.170).
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal
da 3a Região que, reconhecendo a incompetência daquela Corte para apreciar e julgar a
demanda acidentária, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em Sessão realizada no dia 28.11.2017 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia médica (187/190).
Adveio novo laudo às fls.204/219 e as partes não se
manifestaram.
É o relatório.
O pleito autoral veio fulcrado em prejuízo funcional
decorrente de problemas na coluna, atribuídos às condições agressivas de trabalho da
obreira como auxiliar de enfermagem.
Realizado o laudo médico pericial em Primeira Instância,
proferiu-se sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a pagar a
obreira o benefício de auxílio-doença (fls.151/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-66.2015.8.26.0292 -Voto no
4
Repetida a prova médica para melhor análise do quadro
reclamado, o laudo médico produzido nesta Instância assentou: “Avaliada a autora, com
relação a coluna lombar, encontramos algumas alterações clinico funcionais leves. Tais
alterações não impedem que trabalhe nas atividades de auxiliar de enfermagem, mas
geram redução de sua capacidade de trabalho para as atividades mais intensas, tais como
mobilização de pacientes nos leitos, ajuda com banhos, ajuda para se vestir, atividades
estas potencialmente geradoras de crises de lombalgia, podendo trabalhar em atividades
de triagem, coleta de sangue, dentre outras atividades com menor sobrecarga na região
lombar, ou quaisquer outras atividades laborais sem maiores sobrecargas em coluna
lombar, havendo portanto quadro de Incapacidade parcial e permanente” (fls. 212).
Concluiu o perito: “Incapacidade Parcial e Permanente para
o desempenho dos trabalhos de auxiliar de enfermagem. Nexo estabelecido como
concausa” (fls. 219).
Desse modo, diante da conclusão da perícia que constatou
incapacidade parcial e permanente, agravadas pelas condições de trabalho da obreira, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão o direito da autora a receber o benefício de
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício (art. 86, da Lei no 8.213/91), a partir da
juntada do segundo laudo pericial realizado (06.12.2019 - fls. 204), pois foi neste momento
que ficou comprovado judicialmente a definitividade das lesões ostentadas pela obreira.
Observa-se, ademais, que, por se tratar de condenação
ilíquida, a definição do percentual relativo à verba honorária, já considerada a sucumbência
recursal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4°, inciso
II e §11, do atual Código de Processo Civil, observada a Súmula n° 111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida
aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os
cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002903-66.2015.8.26.0292 -Voto no
5
da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado em
25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema
810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n°
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial do
benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal prevista para
caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, reformo parcialmente a sentença,
mantido o decreto de procedência do pedido.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator